Tribunal: TJMT
Processo: 0003399-10.2018.8.11.0039
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003399-10.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEITON BARBOSA DA SILVA - CPF: 038.250.371-69 (APELANTE), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), JOAO PEDRO SANTOS SILVA - CPF: 074.694.131-54 (APELANTE), SIDNEY FRANCA DA SILVA - CPF: 026.669.331-80 (APELANTE), SILVANIA MARIA ALVES - CPF: 017.467.441-46 (APELANTE), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), WALMIR COSTA DE BARROS - CPF: 889.638.022-72 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), CLEITON BARBOSA DA SILVA - CPF: 038.250.371-69 (APELADO), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), JOAO PEDRO SANTOS SILVA - CPF: 074.694.131-54 (APELADO), SIDNEY FRANCA DA SILVA - CPF: 026.669.331-80 (APELADO), SILVANIA MARIA ALVES - CPF: 017.467.441-46 (APELADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), WALMIR COSTA DE BARROS - CPF: 889.638.022-72 (APELADO), WALMIR COSTA DE BARROS - CPF: 889.638.022-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSOS DEFENSIVOS
– PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – POSSIBILIDADE – ACUSADO MENOR DE 21 ANOS – LAPSO TEMPORAL REDUZIDO PELA METADE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PUNIBILIDADE EXTINTA –
RECURSO PROVIDO
– ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE O APELANTE E OS CORRÉUS – AJUNTAMENTO CIRCUNSTANCIAL PARA UM ÚNICO DELITO – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU SATISFATORIAMENTE A UNIDADE DE DESIGNIOS ENTRE O APELANTE E OS DEMAIS ENVOLVIDOS – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE DEMONSTRAM QUE O ACUSADO ESTAVA HÁ MESES ENVOLVIDO EM PRÁTICAS CRIMINOSAS COM OS CORRÉUS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO QUE OCORREU APÓS O COMETIMENTO DO CRIME APURADO NA HIPÓTESE – POSSIBILIDADE – PENA REAJUSTADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

– RECURSO MINISTERIAL
– REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO – GRAVIDADE DOS DELITOS – PARCIAL

POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM DOS ACUSADOS – POSSIBILIDADE QUANTO RÉUS REINCIDENTES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– NECESSIDADE DE REDIMENSIONAR A PENA IMPOSTA AOS DEMAIS ACUSADOS –
PROVIDÊNCIA ADOTADA DE OFÍCIO
.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.

Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal.

Não é possível o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as interceptações telefônicas, não deixam dúvidas do envolvimento do acusado no fato delituoso.

Se a ação penal utilizada pelo juízo de primeiro grau para agravar a pena intermediaria do acusado transitou em julgado após o crime apurado na hipótese, deve ser refeita a dosimetria para reconhece-la como maus antecedentes.

Nos termos da súmula 269 do STJ, “
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e pelos acusados
João Pedro Santos Silva
e
Sidney França da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da ação penal n. 0003399-10.2018.8.11.0039, que condenou
João Pedro Santos Silva, Silvania Maria Alves
e
Cleiton Barbosa da Silva
pela prática do crime previsto no art. 288,
caput,
e do crime previsto no art. 155, § 1º, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal; condenou
Sidney França da Silva
pela prática do crime previsto no art. 288,
caput,
do Código Penal e condenou
Walmir Costa de Barros
pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 62, inciso I, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
pugna pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena de todos os acusados para o fechado, tendo em vista a presença da agravante da reincidência e o
quantum
de pena imposto (Id. 141370333, p. 119-128).

As defesas dos acusados, em contrarrazões ao apelo ministerial, demandam o desprovimento do recurso (Id. 141370334, p. 387; Id. 141366774 e Id. 141366779).

Nas suas razões recursais, a defesa do acusado
João Pedro Santos Silva
, requer, preliminarmente, o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa de ambos os delitos imputados ao apelante, e, no mérito, pleiteia a absolvição do crime de associação criminosa ou a redução das penas intermediárias pelo decote da reincidência (Id. 141370335 p. 44-50).

Em contrarrazões ao apelo de João Pedro, o
parquet
requer o desprovimento do recurso (Id. 141370335, p. 65-73).

Por sua vez, ao apresentar as razões recursais, a defesa de
Sidney França da Silva
pugna pela absolvição do réu e, alternativamente, pleiteia o decote da agravante da reincidência na dosimetria de pena (Id. 141370334, p. 392-397).

Nas contrarrazões ao recurso de Sidney, o Promotor de Justiça requer o parcial-provimento do apelo, para acolher o pedido de decote da agravante da reincidência, valorando, todavia, a circunstância judicial dos maus antecedentes (Id. 141370335, p. 75-81).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial

provimento
dos recursos do Ministério Público e do réu Sidney e pelo
acolhimento da preliminar
suscitada pela defesa do réu João Pedro (Id.
152523163
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, em data não precisa, mas até o dia 4 de maio de 2018, na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, os acusados
João Pedro Santos Silva, Sidney França da Silva, Silvania Maria Alves, Cleiton Barbosa da Silva
e
Walmir Costa de Barros
associaram-se para cometer crimes naquela comarca e nas cidades vizinhas.

Além disso, consta que no dia 4 de maio de 2018, às 21h30min, na residência particular situada na rua Divisória, n. 52, bairro Jardim das Oliveiras II, os denunciados
João Pedro Santos Silva, Silvania Maria Alves, Cleiton Barbosa da Silva
e
Walmir Costa de Barros
, em coautoria e durante repouso noturno, tentaram subtrair, para si ou para outrem, um veículo automotor, do tipo caminhonete GM S10, cabine dupla, diesel, tração 4x4, e somas em dinheiro, pertencentes à vítima Mércia Vilma do Carmo, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...)

FATO 1

Ressai dos elementos investigativos que os increpados uniram-se, dolosa e conscientemente, em forma de associação criminosa estável, com o intuito de praticar, de forma continuada, infrações penais, notadamente contra o patrimônio e tráfico de drogas.

Dessume-se dos autos que, após a implantação da Operação “SERTÃO”, deflagrada pela Polícia Civil, após ser autorizada por este Juízo de São José dos Quatro Marcos, foi possível identificar alguns membros da facção “Comando Vermelho”, entre eles autores de diversos delitos patrimoniais praticados neste município e nas cidades vizinhas, bem como as funções desenvolvidas dentro da seita criminosa.

Consta do caderno informativo e do procedimento policial a ele anexado, referente à Operação “SERTÃO” que o denunciado WALMIR, morador deste município, mas que, atualmente, se encontra recolhido na Cadeia Pública de Cáceres, mesmo estando com a liberdade tolhida, continua atuando como coordenador de outros membros do Comando Vermelho de Mato Grosso (CVMT), que se encontram em liberdade, indicando os alvos e arquitetando as empreitas criminosas a serem perpetradas nesta região, através de um aparelho celular.

Por seu turno, restou apurado que o implicado CLEITON atua na célula criminosa juntamente com TIAGO MIRANDA NUNES, como captadores de novos integrantes, bem como através do fornecimento de armamento ao grupo, concorrendo diretamente na execução dos delitos de roubos de veículos, além de se dedicar ao tráfico ilícito de entorpecente com o auxílio da adolescente e sua convivente JULIANA VITÓRIA ALVES CAMPOS MIRANDA.

Extrai-se, também, que o implicado CLEITON exerce a função de disciplina dentro da facção, ou seja, é responsável por manter os criminosos dentro das “normas” criadas pela organização e resolver desavenças entre os membros.

Conforme exsurge do almanaque policial, a increpada SILVANIA MARIA, sogra do denunciado CLEITON, confessou em seu interrogatório policial ser integrante da facção CVMT e até se vangloriou nos diálogos com outros interlocutores, de modo que a implicada, além de concorrer para o crime de roubo majorado em comparsaria com seu consorte JOÃO PEDRO, ocorrido na cidade Mirassol d’Oeste na data de 21/05/2018, o que está sendo objeto da ação penal registrada sob o Código Apolo n.º 260501, em trâmite na 3ª Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste, mantinha contato direto, através de ligações e troca de torpedos de texto com o codenunciado WALMIR BARROS.

Depreende-se que a increpada SILVANIA MARIA dedicava-se ao tráfico ilícito estupefaciente com auxílio do seu convivente JOÃO PEDRO. Consoante se extrai do feito policial, o casal de meliantes executava em conjunto as ordens ilícitas emanadas pela cúpula da seita, logo, utilizavam aparelho telefônico para comunicação com os membros.

Ressai dos informes preliminares que SIDNEY FRANÇA DA SILVA e o implicado WALMIR se conheceram na Cadeia Pública de Cáceres, na época em que SIDNEY se encontrava recluso naquele estabelecimento, tendo se aderido à facção naquela ocasião.

Assim, após ser posto em liberdade, o imputado SIDNEY, na condição de faccionado, passou a obedecer às ordens do Comando Vermelho, tendo sido designado por WALMIR, para atuar na execução do crime em face da advogada MÉRCIA VILMA DO CARMO, ocorrido nesta urbe, em 04/05/2018, o que está sendo objeto da ação penal registrada sob o Código Apolo n.º 87607, em trâmite nesta Comarca, contando com o suporte logístico dos denunciados CLEITON, JOÃO PEDRO e SILVANIA MARIA.

Destarte, durante o curso da Operação “SERTÃO”, apurou-se que os denunciados SIDNEY FRANÇA DA SILVA, CLEITON BARBOSA DA SILVA, WALMIR COSTA DE BARROS, SILVANIA MARIA ALVES e JOÃO PEDRO SANTOS SILVA se encontravam associados entre si, bem como a outros membros da facção criminosa “Comando Vermelho”, de forma permanente, para praticarem os crimes de tráfico de drogas, porte/posse de arma de fogo, roubo majorado de veículos, sendo este perpetrado com o propósito de transportarem os automóveis subtraídos ao país vizinho Bolívia, onde são facilmente trocados por entorpecentes e, posteriormente, comercializados no território brasileiro, cujo lucro mantém a facção, perpetuando o ciclo criminoso, sendo certo que cada membro do grupo possui funções essenciais para o sucesso do empreendimento criminoso.

FATO 2

Emerge do procedimento policial que, no dia 04 de maio de 2018, por volta de 21h30min., na residência particular situada na Rua Divisória, n.º 52, bairro Jardim das Oliveiras II, nesta urbe, os denunciados CLEITON BARBOSA DA SILVA, WALMIR COSTA DE BARROS, SILVANIA MARIA ALVES e JOÃO PEDRO SANTOS SILVA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, tentaram subtrair, para si ou para outrem, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando o mesmo fim comum, durante o repouso noturno, 01 (um) veículo automotor, do tipo caminhonete GM S10, cabine dupla, diesel, tração 4x4, e somas em dinheiro, pertencentes à vítima MÉRCIA VILMA DO CARMO, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Extrai-se do caderno investigativo que, cerca de 05 (cinco) meses antes dos fatos apurados neste feito, o denunciado WALMIR COSTA DE BARROS, que se encontrava recolhida na Cadeia Pública de Cáceres, desde setembro/2018, conforme extrato processual em anexo, agindo na qualidade de coordenador do Comando Vermelho nesta região, repassou informações para seu arregimentado SIDNEY FRANÇA, com quem dividia cela, sobre a rotina e supostos bens pertencentes à vítima MÉRCIA, tendo apontado a ofendida como um alvo fácil para execução do delito patrimonial.

Dessume-se do apuratório que, logo após ser posto em liberdade, SIDNEY, em cumprimento às determinações do implicado WALMIR, deslocou-se até residência dos faccionados SILVANIA, JOÃO PEDRO e CLEITON, situada no município de Mirassol d’Oeste, onde já estava sendo aguardado por estes denunciados.

Em seguida, o increpado CLEITON dirigiu-se até este município de São José dos Quatro Marcos, para o fim de identificar a localização da residência da vítima MÉRCIA, uma vez que detinha maior conhecimento geográfico desta urbe, sendo que, ao chegar nesta localidade, o denunciado CLEITON efetuou ligação às 11h59min. para o implicado WALMIR, conforme extratos reversos constantes no feito apuratório, tendo, em seguida, já próximo à residência da ofendida, realizado nova chamada para WALMIR, às 12h22min., quando recebeu outra ligação do mesmo interlocutor e, em seguida, retornou para o município de Mirassol d’Oeste.

Restou apurado que as ligações efetuadas acima indicadas entre os imputados WALMIR e CLEITON tinham como escopo o reconhecimento do local em que seria perpetrado o delito patrimonial, sendo certo que, conforme diálogo capturado entre WALMIR e HOMEM NÃO IDENTIFICADO (HNI), aquele confessou ter traçado detalhadamente o trajeto da residência da vítima MÉRCIA, por telefone, ao membro da facção que se encontrava nesta cidade, no dia em questão, (f. 292 do IP).

Outrossim, desponta dos elementos informativos que os denunciados SILVANIA, JOÃO PEDRO, CLEITON, além de SIDNEY, todos a bordo do veículo pertencente à pessoa de prenome MATHEUS, rumaram até este município de São José dos Quatro Marcos, com o propósito de executarem o crime patrimonial.

Apurou-se que, enquanto os increpados SILVANIA, JOÃO PEDRO e CLEITON permaneceram em pontos estratégicos, próximos ao local do crime, em razão da demora para a vítima chegar ao imóvel, SIDNEY desistiu de aguardar escondido em uma estrada de terra, situada nas proximidades da residência da vítima, para então abordá-la e consumar o delito, saltando o muro da frente da residência, tendo notado, após o ingresso sub-reptício na vivenda, que a vítima se encontrava no local.

Ato contínuo, SIDNEY escutou o policial civil HÉLIO APARECIDO DA SILVA, que se encontrava do lado de fora da residência da ofendida, dar ordem de parada ao increpado, ao que este, para se esquivar da ação policial, imediatamente, saltou o muro que dava acesso à residência vizinha, porém foi surpreendido pelos agentes da lei – pelo policial civil em tela e pelos policiais militares que ali se fizeram presentes – no momento em que pulava o muro da segunda residência para a rua, visando se evadir do local.

Abstrai-se do procedimento policial que, enquanto o indigitado SIDNEY se preparava para adentrar no quintal da vítima, os outros comparsas SILVANIA, JOÃO PEDRO e CLEITON permaneceram próximos à residência da vítima MÉRCIA em pontos estratégicos, o que se pode verificar pela localização das Estações Rádio-Base (ERB’s) e dos extratos reversos de chamadas que apontam que, às 21h30min.; foi realizada uma chamada não completada do telefone móvel utilizado pela denunciada SILVANIA para SIDNEY FRANÇA, pois este já se encontrava detido pelos policiais.

Consta, também, que, às 21h32min.; foi captado pela torre próxima à residência da ofendida uma ligação recebida pelo aparelho de celular pertencente à denunciada SILVANIA, tendo como interlocutor o increpado CLEITON.

Por fim, o Relatório de Investigação e as imagens da câmera de segurança da moradia da ofendida revelaram que, no momento em que os policiais militares chegaram à residência da vítima, verificou-se que um indivíduo corria na pista de atletismo, enquanto outro, que também se encontrava neste local, empreendeu fuga ao perceber a ação policial, (f. 161-163 do IP).

A materialidade dos delitos e os indícios de autoria delitiva estão consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante, (f. 05 do IP), pelos depoimentos testemunhais (f. 07-10 do IP), pelas declarações da vítima, (f. 11/12 do IP), pelos Relatórios de Investigação Policial (20/21, 85-104 e 161-163 do IP), Boletins de Ocorrência (f. 105-148 e 150-152 do IP), pelo extrato de registros das Torres de Telefonia (f. 153-157 do IP), pela decisão judicial, (f. 223-225 do IP), pelos interrogatórios dos denunciados, (f. 248-251, 260-262, 269-273 e 279-282 do IP), e Relatório Final da Operação SERTÃO, apenso aos autos registrados sob o Código Apolo n.º 87512, em trâmite neste Juízo (...)”
(Id. 141370327, p. 2-7).

Diante desses fatos,
Cleiton Barbosa da Silva, Silvania Maria Alves
e
João Pedro Santos Silva
foram denunciados pela prática dos crimes de associação criminosa e tentativa de furto qualificado (arts. 288,
caput,
e 155, § 1º e § 4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II todos do Código Penal);
Sidney França da Silva
foi denunciado pela pratica do crime de associação criminosa (art. 288,
caput,
do Código Penal) e
Walmir Costa de Barros
foi denunciado pela prática dos crimes de tentativa de furto qualificado e associação criminosa (art. 288,
caput,
arts. 155, § 1º e § 4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 62, inciso I, todos do Código Penal)

Após a instrução processual, a ação penal foi julgada totalmente procedente para condenar os acusados nos termos da denúncia, razão pela qual foram impostas aos réus as seguintes reprimendas:

- Ao acusado Sidney, a pena privativa de liberdade de
1 ano, 3 meses e 22 dias
de reclusão, no regime semiaberto, pelo crime de associação criminosa (CP, art. 288,
caput
);

- Ao acusado Cleiton, a pena de
1 ano, 3 meses e 22 dias
de reclusão, pelo crime de associação criminosa (CP, art. 288,
caput
) e a pena de
3 anos, 7 meses e 16 dias
de reclusão, além do pagamento de 21 dias-multa, pela prática do crime de tentativa de furto qualificado (CP,
155, § 1º e § 4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II). Em razão do concurso material, as reprimendas foram somadas, resultando na pena definitiva de
4 anos, 11 meses e 22 dias
de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 21 dias-multa, no valor unitário mínimo.

- À acusada Silvania, a reprimenda de
1 ano, 2 meses e 17 dias
de reclusão, pelo crime de associação criminosa (CP, art. 288,
caput
) e a pena de
3 anos, 1 mês e 10 dias
de reclusão, além do pagamento de 21 dias-multa, pela prática do crime de tentativa de furto qualificado (CP,
155, § 1º e § 4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II). Em razão do concurso material, as reprimendas foram somadas, resultando na pena definitiva de
4 anos, 3 meses e 27 dias
de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 21 dias-multa, no valor unitário mínimo.

- Ao acusado João Pedro, foi imposta a pena de
1 ano, 2 meses e 17 dias de reclusão
pela prática do crime de associação criminosa (CP, art. 288,
caput
) e a pena de
3 anos, 1 mês e 10 dias
de reclusão, além do pagamento de 21 dias-multa, pela prática do crime de tentativa de furto qualificado (CP,
155, § 1º e § 4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II). Em razão do concurso material, as reprimendas foram somadas, resultando na pena definitiva de
4 anos, 3 meses e 27 dias
de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 21 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Quanto ao réu Walmir, embora também tenha sido condenado nos moldes da denúncia, sobreveio notícia de que faleceu no curso do processo, de modo que posteriormente foi julgada extinta a sua punibilidade (Id.
141366750 e Id. 141366756).

Após a prolação da sentença, a Defensoria Pública opôs
embargos de declaração
em favor de João Pedro (Id.
141370334, p. 18-25),
apontando a existência de obscuridade no reconhecimento da agravante da reincidência em desfavor do réu, e omissão pela não aplicação da causa de diminuição de pena do crime tentado, o que foi provido pelo magistrado de primeiro grau, de modo que a pena de João Pedro foi reduzida para 2 anos, 9 meses e 25 dias de reclusão, no regime inicial aberto, com o pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id.
141370334, p. 360).

Todavia, a Defensoria opôs novos
embargos de declaração
, por encontrar erro material/contradição na decisão que acolheu os primeiros aclaratórios, pois
“
em relação ao crime de associação criminosa, permaneceu a combatida referência a supostos antecedentes que seriam considerados na segunda etapa dosimétrica. Ademais, ainda que nenhuma das vetoriais tivesse sido desvalorizada a pena base ficou, injustificadamente, acima da mínimo legal, que é 01 ano de reclusão”
(Id. 141370334, p. 365-370).

Novamente, o magistrado de primeiro grau acolheu os aclaratórios opostos pela defesa e reduziu a pena final do acusado
João Pedro Santos Silva
, fixando-a em
2 anos, 9 meses e 10 dias
de reclusão, no regime inicial aberto, e o
pagamento de 12 dias-multa
, no valor unitário mínimo (Id. 141370334, p. 380).

Do recurso interposto por João Pedro Santos Silva

Inconformada, a defesa de João Pedro interpôs o presente recurso, pugnando,
preliminarmente
, pelo reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração da extinção da punibilidade do apelante.

A razão assiste à defesa.

Analisando minuciosamente os autos, verifico que,
in casu
, ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva
, motivo pelo qual o pedido preliminar da defesa deve ser acolhido.

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal.

In casu
, apesar da existência de recurso ministerial nos autos, verifico que a promotora de justiça pleiteia apenas a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, de modo que o
quantum
de pena imposto ao réu não pode ser agravado.

Conforme já exposto, foi fixada ao acusado a pena privativa de liberdade de
1 ano de reclusão
pela prática do crime de associação criminosa, e
1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão
pelo crime de furto qualificado, os quais, separadamente, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, prescrevem em 4 anos.

No entanto, o apelante era menor de 21 anos na época dos fatos, de modo que o prazo prescricional é
reduzido pela metade
(CP, art. 115).

Assim, diante da ausência de possibilidade de majoração do
quantum
de pena imposto ao apelante, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia (14.2.2019 - Id. 133049287 - p. 53) e a prolação/publicação da sentença (24.4.2021 - Id. 141370333, p. 94-106),
transcorreram mais de 2 anos, sem interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Do recurso interposto por Sidney França da Silva

Irresignada, a defesa de Sidney interpôs recurso de apelação, pugnando pela absolvição do réu da prática do crime de associação criminosa, porque não ficou comprovado o vínculo associativo com os demais acusados para a prática reiterada de crimes, apenas concurso de pessoas para a prática da tentativa de furto qualificado.

A razão não assiste a defesa.

A materialidade ficou comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante, (Id. 141370327, p. 17), pelos depoimentos testemunhais e da vítima (p.18-24 do Id. 141370327), pelos Relatórios de Investigação Policial (Id. 141370327, p. 97-116, Id. 141370331, p. 174 e Id. 141370328, p. 77-85), Boletins de Ocorrência (Id. 141370327, p 117-131), pelo extrato de registros das Torres de Telefonia e pelos interrogatórios dos denunciados em fase de inquérito e em juízo.

A autoria, da mesma forma é certa, e recai sobre o acusado.

Dessume-se dos autos que o Setor de Inteligência da Polícia Judiciária Civil recebeu informações de que ocorreria um roubo na residência da vítima Mercia Vilma do Carmo, no dia 4.5.2018, a qual foi informada da situação, e, por volta das 21h30, informou aos policiais que visualizou pelas câmeras de segurança um indivíduo andando em seu quintal, posteriormente identificado como o apelante Sidney, preso na ocasião. (Relatório policial Id.
141370327, p. 32).

Em razão dos fatos, foi instaurada a Operação Sertão, a qual apurou que a tentativa de furto foi organizada e gerida pela organização criminosa Comando Vermelho, responsáveis por outros furtos que ocorreram em cidades vizinhas.

Interrogado em fase policial, o acusado
Sidney França da Silva
afirmou que cinco meses antes da tentativa de furto, estava preso na Cadeia Pública de Cáceres/MT, onde conheceu um detento que lhe passou informações sobre a vítima, afirmando que ela tinha um cofre com dinheiro em casa, o que o fez se deslocar até a cidade de São José de Quatro Marcos/MT com a intenção de pegar o dinheiro e a caminhonete e ir embora da cidade. Além disso, afirmou que agiu sozinho e não fez contato com nenhum detento antes da empreitada criminosa (Id. 141370327, p. 30).

Em juízo, manteve a negativa de envolvimento na associação criminosa, no entanto, suas declarações não encontram respaldo nos demais elementos probatórios existentes nos autos (Sentença, Id.
141370333 – p. 94).

Após a instauração da Operação Sertão (Id.
141370331, p. 174 ao Id. 141370332, p. 35), os investigadores de polícia trocaram informações com o setor de inteligência do órgão e obtiveram a informação de que crimes semelhantes ocorreram em cidades vizinhas, arquitetados pelo corréu
Walmir Costa Barros
, que se encontrava preso na Cadeia Pública de Cáceres na época dos fatos.

Diante dessa informação, foi feita a interceptação telefônica do corréu Walmir, e os investigadores lograram êxito em capturar uma conversa entre ele e um terceiro, na qual ele fala sobre não querer mais se envolver com as práticas criminosas que já eram praticadas pelo grupo, mas que mesmo assim auxiliou os corréus para a prática do furto na casa da vítima Mércia, nos seguintes termos:

“(...) porque é o seguinte... deixa eu fala pro ce, sabe o que aconteceu comigo esses dias? (...)
os guri perguntou pra mim se eu não tinha nenhuma fita boa pra eles roubar, num tem? (...) aí eu peguei e falei: ah cara, eu parei com isso, não to mexendo com essa porra aí mais não, mas vou dar o canal de uma (...) aí ocês vai lá e pega, se cês quiser dar alguma coisa pra mim depois ceis da, se não quiser é isso mesmo. Aí vou dar o canal pro ceis, aí falei pra eles: ó, desce lá pro Quatro Marcos, aí desceu, né (...) aí eu falei vai pra frente do banco, aí eles foram lá pra frente do banco, aí eu falei agora ceis vai pra tal lugar, aí eles foram pra tal lugar (...) ces tá vendo uma casa aí com câmera na frente? Eles falou tô, aí eu falei essa casa aí. Aí ces vai pegar dinheiro, ouro, caminhonete, ces vai pegar o que o ceis quiser aí, aí tem (...) e só mora uma mulher aí, uma doutora
, falei desse jeito, num tem? (...) aí pá,, aí foi embora quando foi seis horas, eles ligou pra mim perguntando: qual o horário bom pra pegar lá? (...) o povo lá sai sete horas pra jantar e volta dez horas, é só ces vim nesse horário de dez horas e ficar la dentro esperando (...) ce bota fé que saiu no ripa? Tá bem assim no ripa: receberam uma ligação anônima que ia ter roubo na casa de uma doutora (...) ce entendeu? Por isso eles foi lá pra casa daquela doutora e ficou esperando, porque era a única doutora que tinha naquela região (...)”
(Id. 141370331, p. 184).

Apesar de Walmir não citar o nome dos envolvidos, no decorrer das investigações ficou comprovado que se tratava dos demais corréus, com os quais o apelante Sidney se associava para a prática de crimes, sobretudo juntando o teor das interceptações aos depoimentos das testemunhas em fase judicial.

O Investigador de Polícia
Jorge Alves Cassiano
, ouvido em juízo, narrou o seguinte:

“
(...) recebemos uma informação de que iria ocorrer um roubo na residência de uma advogada próxima a pista de atletismo, (...) realizamos as diligências, e o colega de trabalho manteve contato com a vítima, e aí ela informou aos colegas que teria alguém tentando invadir a residência dela, o colega acionou a polícia militar e foi para o local, e surpreendemos o SIDNEY tentando praticar, ele teria invadido a residência, e conseguimos contê-lo, e ai com a chegada da polícia militar fizemos a varredura para tentar localizar demais envolventes, porém no dia não conseguimos
. A partir das informações que foram coletadas iniciamos um trabalho de acompanhamento e quebra de sigilo, e acompanhamento de ligações telefônicas da quadrilha que tudo indicava que era partícipe do crime, (...) acompanhando as interceptações, e os áudios e mensagens trocados, acabou que WALMIR em um diálogo com um interlocutor que não lembro, ele acabou confessando a indicação, ele teria indicado o local para que o crime acontecesse né, e com extratos reversos do dia dos fatos foi possível verificar que CLEITON e SILVANIA estiveram na região no dia do crime, e a região e a hora corroborava com informações já obtidas, no interrogatório policial, a SILVANIA negou a participação, mas confessou que o CLEITON e JOÃO PEDRO, SIDNEY, teriam praticado o crime, a mando do WALMIR
. O CLEITON negou, porém, indicou que o SIDNEY teria praticado junto com a sogra, a SILVANIA, o JOÃO PEDRO relatou que sabia do crime, que foi praticado pelo SIDNEY, CLEITON, e que teria concordado em levar a caminhonete para a BOLÍVIA, e o WALMIR negou qualquer participação do crime”.
(Transcrição retirada das Alegações Finais do Ministério Público, Id. 141370332).

Conforme mencionado pelo investigador, a corré
Silvania Maria Alves
, ouvida em fase policial, delatou o apelante e os demais envolvidos, na tentativa de se eximir da responsabilidade, nos seguintes termos:

“(...) QUE, perguntada se tem conhecimento se CLEITINHO participou desse roubo junto com a pessoa de FRANÇA, e em seguida informada do teor do interrogatório da pessoa de CLEITON, a interroganda disse que vai retificar o afirmado anteriormente, confirmando que conhece a pessoa de SIDNEI FRANÇA, cuja imagem está aportada às folhas 159 e 160, afirmando que ele seria filho do proprietário do ferro velho Casal Vinte, localizado na cidade de Pontes e Lacerda-MT;
QUE, a interroganda afirma que vai cooperar com a justiça e disse "no início do mês de maio de 2018, SIDNEI chegou em sua residência junto com sua esposa pedindo um local para ficar... aí CLEITINHO chamou SIDNEI para fazer um corre... que tinha um irmão do Comando Vermelho preso que tinha passado uma mão pra ele de uma senhora que morava sozinha e tinha ouro e uma camionete em casa... e o burro do FRANCIS foi.... Depois de vinte minutos que FRANCIS saiu de casa junto com CLEITINHO recebi uma ligação de que FRANCIS tinha sido preso... a mulher de FRANCIS conseguiu escapar e estava grávida, eu fui lá e busquei, pois, estava com dó
”; QUE afirma que não tem participação no roubo, indicando FRANÇA, CLEITINHO e um irmão do comando que estava preso na cadeia de Cuiabá como autores do crime;
QUE, afirma que não ligou para o FRANÇA no dia do crime; QUE, perguntado se já realizou contato telefônico com a pessoa de TERRA SECA, disse que não
; QUE, reafirma que não tem qualquer participação no crime ora investigado; QUE, perguntado se conhece a pessoa de JOÃO PEDRO SANTOS SILVA, retifica o que disse anteriormente, e afirma que sim, sendo ele primo de CLEITON; QUE, afirma que JOÃO PEDRO SANTOS SILVA participou do roubo do roubo tentado objeto dessa investigação; QUE no dia do roubo tentado, JOÃO PEDRO saiu de casa juntamente com CLEITON, FRANÇA, TAMARES (mulher de FRANÇA) no veículo de MATHEUS; QUE, afirma que JOÃO PEDRO relatou que no momento do crime SIDNEI entrou na casa e foi preso, enquanto os demais conseguiram fugir (...)”
(Id. 141370328).

Por fim, ouvido em juízo, o Delegado de Polícia
Henrique Trevisan
, responsável pela apuração dos fatos, narrou com detalhes o esquema de associação dos apelantes, apontando que obtiveram a localidade dos acusados por meio da monitoração das Estações Radio-base dos aparelhos celulares (Relatório Parcial Id. 141370327, p. 97), veja-se:

“
(...) recebemos informação do núcleo de inteligência de que seria praticado um roubo nesta cidade de São José dos Quatro marcos, e que a vítima seria uma advogada, sendo o objetivo pretendido uma caminhonete, pelas características, foi identificado que seria a Dra. Mércia, ocasião em que até foi feito monitoramento do local de serviço, e a noite, a delegacia recebeu a notícia de que ele estava na casa da vítima, dentro do local, e um dos nossos policiais (civil), o Hélio, compareceu o local e efetuou a prisão em flagrante do Sidney e pediu reforço, logo na sequência chegamos ali, e a partir disso foi feito o indiciamento pelo crime de roubo tentado,
e foi dado continuidade nas investigações pelo inquérito complementar, e como diligência foi pleiteado interceptação do numeral e da pessoa de WALMIR e de outros, que seriam até então integrantes do Comando Vermelho, que teriam solicitado, coordenado e organizado a pratica do crime, e foram obtidos áudios, relações de localização através de radio base, foram feito relações entre o SIDNEY e outros indiciados
, bastante complexo e cheio de detalhe. Mas, do que, me lembro de relevante, é que de ponto conseguimos um áudio do WALMIR, o TERRA SECA, comentando com um dos seus faccionados, de que teria encaminhado um rapaz, e havia encomendado o crime, e que ele (rapaz) e os outros teriam ido ao local, inclusive ele (WALMIR) até informou o ponto e disse o que teria que fazer para chegar a casa, e depois, através de levantamentos de dados, conseguimos relacionar o CLEITON, que estava no local, o JOÃO PEDRO e a SILVANIA também. (...) A SILVANIA, ao ser ouvida negou a participação, mas contou que o CLEITON e o JOÃO PEDRO participaram do crime junto com SIDNEY. O JOÃO PEDRO confessou ter participado do crime, mas disse que só foi levar e trazer, e o CLEITON disse que não participou, mas disse que viu o SIDNEY na casa da SILVANIA no dia em que, em tese, ela teria levado ele para a prática do crime. (...) quem indicou o local foi o WALMIR, até no áudio ele explica o caminho para chegar até a localidade, inclusive, que fique registrado também que ele tem com os demais participantes, é durante, antes e depois do crime inúmeras ligações telefônicas, mensagens com o CLEITON, se não me engano, algo próximo de 500 mensagens. (...) É até importante frisar que no áudio do WALMIR, orientou até o horário que ela estaria em casa, e que ele poderia esperar ela lá, porque supostamente teria um cofre. Então o roubo bem orquestrado seria com a presença dela. Então, já tinha até a rotina da vítima, para ter facilidade na subtração do veículo. (...) A SILVANIA, saiu de Mirassol por volta das 20:47 min, que é poucos minutos antes do horário da invasão da casa da vítima, e ela faz uma ligação para o CLEITON,
as 21:30min ela liga para o SIDNEY, e ele já estava preso, isso foi uma chamada não atendida, ele já tinha sido preso em flagrante, provavelmente ela queria saber se teria dado certo
. E por volta das 21:51 ela liga para o CLEITON e os dois logo em seguida retornam para Mirassol. Aí um ou dois dias depois, tem uma conversa dela com o WALMIR, isso é, na interceptação, dele falando com ela, que vai arrumar outra arma, para ver se conseguem compensar o roubo que não foi realizado. (...) Do JOÃO PEDRO foi a própria SILVANIA que mencionou, ela disse que ele estava junto, e ele mesmo confessou que foi junto, mas não foi executor do crime. No dia do crime, o CLEITON esteve em 4M por volta do 12:00, ele liga para o WALMIR e por volta de 12:04 ele da uma volta em frente a casa da vítima. (...)
O SIDNEY veio de Pontes e Lacerda, foi recebido pela SILVANIA e o CLEITON na casa deles, porque a SILVANIA é sogra do CLEITON, e no dia do fato, a SILVANIA, o CLEITON e o JOÃO PEDRO levaram ele (SIDNEY) até o local do crime, e lembrando que o CLEITON já tinha feito levantamento do local, (...) provavelmente um dos três seriam responsáveis por esconder o veículo em Mirassol ou Bolívia,
isso é uma dedução né (...)”

(Transcrição retirada das Alegações Finais do Ministério Público, Id. 141370332).

Como se observa das provas colhidas no decorrer da instrução processual, não há falar em ausência de v
ínculo associativo entre o apelante Sidney e os demais acusados para a prática reiterada de crimes, visto que ficou excessivamente demonstrado que todos agiam em conjunto, com organização prévia, divisão de tarefas e hierarquia, liderados pelo corréu Walmir.

Ademais, o próprio apelante confessou ter praticado o delito após receber informações de um detento que conheceu enquanto esteve preso em Cáceres/MT, o qual, posteriormente, foi identificado como o corréu Walmir, evidenciando que há tempos estava envolvido com a associação criminosa investigada.

Demonstrada a inviabilidade da absolvição do apelante, a defesa requer o decote da agravante da reincidência, pois o trânsito em julgado da ação penal utilizada pela magistrada ocorreu posteriormente aos fatos apurados nestes autos, de forma que a pena deve ser reduzida.

De fato, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifico que não há ações penais em nome do acusado aptas a gerar reincidência, razão pela qual merece acolhimento o pedido subsidiário da defesa, de modo que passo a reanálise da dosimetria de pena imposta.

A pena do crime de associação criminosa é de 1 a 3 anos de reclusão.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
do acusado se revelou normal à espécie, de modo que não enseja o recrudescimento da reprimenda.

Os
antecedentes criminais,
por outro lado,

merecem recrudescimento, tendo em vista a existência de ação penal transitada em julgado no decorrer desta ação penal por crime praticado em data anterior ao apurado nestes autos (Executivo de Pena n. 0000037-63.2019.8.11.0039).

Inexistem nos autos elementos suficientes para aquilatar a
conduta social
e a
personalidade do acusado
.

Os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
são próprios do tipo penal, não merecendo recrudescimento.

O
comportamento da vítima
não influiu na prática delitiva.

Assim, tendo em vista a vista a existência de uma circunstância judicial negativa, fixo a pensa-base em
1 ano e 2 meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes ou atenuantes a incidir sob a pena-base.

Na terceira e última etapa dosimétrica, não verifico nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena em
1 ano e 2 meses de reclusão.

Tendo em vista que o regime inicial de cumprimento de pena é matéria de discussão do recurso aviado pelo Ministério Público, deixo para me manifestar quando da análise das razões do
parquet.

Em relação aos acusados
Silvania
e
Cleiton
, apesar de não terem interposto recurso de apelação, da detida análise da sentença, verifico que as penas impostas a eles quanto ao crime de furto também devem ser modificadas,
de ofício
, para corrigir a multa aplicada, afastar a causa de aumento do furto noturno, nos termos do Tema Repetitivo 1087/STJ e sanar a omissão da não aplicação da causa de diminuição da tentativa, bem como reajustar a pena-base de Silvania em relação ao crime de associação criminosa, em razão do aumento infundado praticado.

Da pena do acusado Cleiton Barbosa da Silva

A pena prevista para o crime de furto qualificado é de 2 a 8 anos e multa.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
do acusado se revelou normal à espécie, de modo que não enseja o recrudescimento da reprimenda.

Os
antecedentes criminais,
por outro lado,

merecem recrudescimento, tendo em vista a existência de ação penal transitada em julgado no decorrer desta ação penal por crime praticado em data anterior ao apurado nestes autos.

Inexistem nos autos elementos suficientes para aquilatar a
conduta social
e a
personalidade do acusado
.

Os
motivos
do crime são normais à espécie.

Tendo em vista a impossibilidade de a causa de aumento do furto noturno incidir na forma qualificada do delito, a desloco para as
circunstâncias
do crime, que serão consideradas em desfavor do réu.

As
consequências do crime
são próprias do tipo penal, não merecendo recrudescimento.

O
comportamento da vítima
não influiu na prática delitiva.

Assim, tendo em vista a vista a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em
2 anos e 8 meses de reclusão
e o pagamento de 13 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, há a presença da agravante da reincidência (Ação Penal n.
0002066-59.2017.8.11.0006
– transito em julgado em 11.12.2017), razão pela qual aumento a pena intermediária em 1/6, fixando-a em
3 anos, 1 mês e 10 dias
e o pagamento de 15 dias multa.

Na terceira e última etapa dosimétrica, há a presença da causa de diminuição de pena da tentativa, de forma que diminuo a pena em 1/3, chegando à pena final de
2 anos e 27 dias de reclusão
e o pagamento de 10 dias multa, no valor unitário mínimo.

Tendo em vista a presença do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, promovo a somatória das reprimendas, chegando a pena total de
3 anos, 4 meses e 19 dias de reclusão
, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Da pena da acusada Silvania Maria Alves

Da análise da dosimetria da pena realizada pela magistrada quanto à acusada Silvania, verifico que ao estabelecer a pena-base do crime de associação criminosa, apesar de nenhuma circunstância judicial ter sido sopesada negativamente, a reprimenda foi estabelecida em 1 ano e 15 dias de reclusão, ou seja, injustificadamente acima do mínimo legal.

Dessa forma, promovo a readequação da sanção, diminuindo a pena-base para
1 ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, há a presença da agravante da reincidência (Ação Penal n.
0002388-68.2011.8.11.0013
– transito em julgado em 29.6.2011), razão pela qual aumento a pena intermediária em 1/6, fixando-a em
1 ano e 2 meses de reclusão
.

Na terceira fase, não verifico causas de aumento ou diminuição a incidir, de forma que torno definitiva a pena do crime de associação criminosa em
1 ano e 2 meses de reclusão.

Quanto ao crime de
Furto Qualificado
, também merece reparos para deslocar a causa de aumento do furto noturno para a primeira fase, nos moldes da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1087/STJ, bem como para aplicar a causa de diminuição da tentativa.

A pena prevista para o crime de furto qualificado é de 2 a 8 anos e multa.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
da acusada se revelou normal à espécie, de modo que não enseja o recrudescimento da reprimenda.

Não há processos aptos a ensejar o recrudescimento dos
antecedentes criminais.

Inexistem nos autos elementos suficientes para aquilatar a
conduta social
e a
personalidade da acusada.

Os
motivos
do crime são normais à espécie.

Tendo em vista a impossibilidade de a causa de aumento do furto noturno incidir na forma qualificada do delito, a desloco para as
circunstâncias
do crime, que serão consideradas em desfavor da ré.

As
consequências do crime
são próprias do tipo penal, não merecendo recrudescimento.

O
comportamento da vítima
não influiu na prática delitiva.

Assim, tendo em vista a vista a existência de uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em
2 anos e 4 meses de reclusão
e o pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, há a presença da agravante da reincidência (Ação Penal n.
0002388-68.2011.8.11.0013
– trânsito em julgado em 29.6.2011), razão pela qual aumento a pena intermediária em 1/6, fixando-a em
2 anos, 8 meses e 20 dias
e o pagamento de 14 dias multa.

Na terceira e última etapa dosimétrica, há a presença da causa de diminuição de pena da tentativa, de forma que diminuo a pena em 1/3, chegando à pena final de
1 ano, 9 meses e 24 dias de reclusão
e o pagamento de 9 dias multa, no valor unitário mínimo.

Tendo em vista a presença do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, promovo a somatória das reprimendas, chegando a pena total de
3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, e o pagamento de 9 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Irresignada com o regime inicial de cumprimento de pena imposto aos acusados, a Promotora de Justiça pleiteia a
modificação da sentença para que seja imposto o regime fechado, argumentando que a presença da reincidência e dos maus antecedentes de todos os réus autoriza a alteração, mesmo no caso de pena inferior a 4 anos.

Em relação ao acusado João Pedro, o recurso se encontra prejudicado, pois houve a prescrição da pretensão punitiva.

Quanto ao acusado Sidney, tendo em vista o
quantum
de pena fixado e a primariedade na época dos fatos, entendo mais pertinente a adoção do
regime inicial

aberto
para de cumprimento de pena. Deixo de promover a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias do delito e a presença de maus antecedentes.

Com relação ao acusado Cleiton e Silvania, entendo que o recurso ministerial comporta provimento.

Durante a primeira fase de dosimetria de pena, foi sopesado em desfavor do acusado Cleiton as circunstâncias do delito e os maus antecedentes, e, na segunda fase, houve o reconhecimento da reincidência.

Quanto à Silvania, as circunstâncias do delito foram sopesadas em seu desfavor, pelo deslocamento da causa de aumento do furto noturno para a primeira fase dosimétrica. Além disso, trata-se de ré reincidente, o que demanda uma resposta estatal mais severa.

Dessa forma, acolho parcialmente o pedido ministerial, para impor aos acusados Cleiton Barbosa Silva e Silvania Maria Alves o
regime inicial fechado
para cumprimento de pena.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso interposto pelo acusado
João Pedro
Santos Silva
e promovo a extinção de sua punibilidade pela prescrição de pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Quanto ao recurso aviado pelo apelante
Sidney França da Silva
, em
consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
dou-lhe parcial provimento
, para redimensionar a pena intermediária, com o decote da agravante da reincidência, fixando a pena final no patamar de
1 ano e 2 meses de reclusão,
no regime inicial
aberto.
Em relação ao recurso interposto pelo Ministério Público, em parcial dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
, para impor o
regime inicial fechado
de cumprimento de pena aos acusados Cleiton Barbosa Silva e Silvania Maria Alves. Além disso, promovo,
de ofício,
a correção da pena imposta à acusada
Silvania Maria Alves
para
3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, e o pagamento de 9 dias-multa, no valor unitário mínimo; e reduzo a pena imposta ao acusado
Cleiton Barbosa da Silva
para
3 anos, 4 meses e 19 dias de reclusão
, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023